Tribunal: TJBA
Processo: 0304671-41.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304671-41.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: PROFARMA SPECIALTY S.A

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Ação anulatória. Penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Superveniente perda do objeto. Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência. Honorários advocatícios fixados por equidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação anulatória que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em virtude da perda superveniente do objeto, reconhecida após acolhimento de embargos de declaração. Apesar da extinção do feito, a sentença condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais mesmo diante da perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se o valor fixado por equidade mostra-se excessivo ou desproporcional ao trabalho realizado.

III. Razões de decidir

3.O ajuizamento da ação decorre de ato administrativo sancionador imputado ao ente público, razão pela qual, mesmo diante da superveniente perda do objeto, subsiste o nexo causal entre a conduta administrativa e a necessidade de provocação do Judiciário.
4.A jurisprudência reconhece que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.
5.A alegação genérica de inexistência de nulidade no processo administrativo não elide a conclusão judicial quanto à violação do contraditório e da ampla defesa, reconhecida na própria sentença.
6.A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, mostra-se compatível com o valor atribuído à causa e a complexidade da demanda, inexistindo impugnação específica capaz de evidenciar excesso ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0304671-41.2012.8.05.0039, em que é apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e apelado
PROFARMA SPECIALTY S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
do réu
,
nos termos do voto do Relator.